Tribunal: TJMT
Processo: 1002837-46.2019.8.11.0007
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002837-46.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELSO GOMES DOS SANTOS - CPF: 173.997.341-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), CELSO GOMES DOS SANTOS - CPF: 173.997.341-00 (APELADO), MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES - CPF: 018.800.051-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

“Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROPRIEDADES RURAIS LIMÍTROFES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPARAÇÃO INTEGRAL. DEVERES CUMULATIVOS. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, condenando o réu à recuperação da área degradada (13,24 hectares) e ao pagamento de indenização por danos ambientais (R$ 12.500,00).

II. Questão em discussão 2. (i) Saber se restou comprovado o dano ambiental, bem como o nexo de causalidade com a conduta do Requerido; (ii) Saber se a responsabilidade pelos danos deve se limitar à área da Fazenda Mariana V ou abranger a totalidade da degradação; (iii) Saber se o valor da indenização deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. O dano ambiental restou cabalmente comprovado, inclusive com a identificação das áreas degradadas e do responsável, havendo presunção de legitimidade dos atos administrativos que o autuaram. Aplicável a inversão do ônus probatório (Súmula 618/STJ). 4. O desmatamento ocorreu dentro dos limites das propriedades rurais pertencentes ao Requerido (Fazendas Mariana IV e V), sendo legítima a sua responsabilização solidária por toda a extensão do dano, nos termos do art. 14, §1º da Lei 6.938/1981.
5. A reparação do dano ambiental deve ser plena e cumulativa, mediante obrigações de fazer (recuperação), não fazer e indenizar (danos residuais e morais coletivos), consoante o princípio hermenêutico
in dubio pro natura
. 6. O valor de R$ 12.500,00 (10% da multa do IBAMA) fixado para a indenização mostra-se razoável e proporcional, apto a reparar os danos extrapatrimoniais e a dissuadir práticas lesivas, observando-se a capacidade econômica do Requerido.

IV. Dispositivo e tese 7. Recursos de Apelação desprovidos. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. Comprovado o dano ambiental, o nexo de causalidade e a responsabilidade do proprietário rural pela degradação, aplica-se a inversão do ônus da prova (Súmula 618/STJ). 2. A reparação do dano ocorrido em propriedades limítrofes deve ser integral, com a recuperação ambiental, abstenção de novas práticas lesivas e indenização pelos danos extrapatrimoniais (danos morais coletivos). 3. O arbitramento da indenização ambiental deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 225; Lei 6.938/1981, arts. 3º, IV e 14, §1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 618/STJ; REsp 1.328.753/MG (STJ); REsp 1.410.698/MG (STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por CELSO GOMES DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública nº 1002837-46.2019.8.11.0007, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu a recuperar totalmente a área degradada não consolidada (Polígono 1 e 1-A, total de 13,24 hectares), mediante apresentação do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), no prazo de 60 dias, sob pena de multa e

a indenizar o dano ambiental no valor de R$ 12.500,00 (dez por cento do valor da multa imposta pelo IBAMA), revertido em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos.

Em suas razões, CELSO GOMES DOS SANTOS pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ao argumento de que houve falha na indicação do local da infração ambiental pelo IBAMA, pois as coordenadas geográficas não possuíam vértices suficientes para delimitar a área. Além disso, alega que apenas 3,138 hectares do desmatamento ocorreram na Fazenda Mariana V, que foi o imóvel rural objeto da autuação e da presente ação civil pública.

Alternativamente, requer a limitação da condenação à área de 3,138 hectares degradados na Fazenda Mariana V ou, ao máximo, a 13,24 hectares, porquanto somente essa extensão teria sido objeto da lide (Id. 209367257).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, interpõe recurso de apelação, postulando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais coletivos, para quantia significativamente superior aos R$ 12.500,00 fixados na origem, proporcional ao dano causado e condizente com a capacidade econômica do réu (Id. 209367261).

Nas contrarrazões, as partes ratificaram suas pretensões recursais (Ids. 209367260 e 209367267).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

No mérito, todavia, ambos os apelos não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre pontuar que a ocorrência do dano ambiental efetivamente restou comprovada nos autos, tendo sido identificadas as áreas degradadas e o responsável pela degradação, de modo a evidenciar o nexo de causalidade entre a conduta lesiva praticada pelo Requerido e os prejuízos perpetrados contra o meio ambiente.

Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, nos termos da Súmula nº 618 do Superior Tribunal de Justiça, transferindo-se ao degradador o encargo de demonstrar a inexistência do ilícito ambiental, ônus do qual não se desincumbiu o Apelante.

Com efeito, a premissa que deve prevalecer é o direito fundamental de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo razoável exigir daqueles que exercem atividades potencialmente poluidoras prova robusta da regularidade de seus atos.

Demais disso, conforme restou devidamente apurado nos autos, em que pese eventuais imprecisões pontuais quanto à delimitação dos polígonos do dano ambiental, verificou-se que o desmatamento teve origem dentro dos limites das propriedades rurais de titularidade do Requerido, quais sejam, as Fazendas Mariana IV e Mariana V.

Cumpre enfrentar, de forma pontual, as alegações recursais do Apelante Celso Gomes dos Santos quanto às supostas inconsistências da perícia técnica judicial realizada nos autos.

Sustenta o Recorrente que houve falha na indicação do local da infração pelo IBAMA, porquanto as coordenadas geográficas descritas no Auto de Infração não possuíam vértices suficientes para delimitar precisamente a área degradada.

Não lhe assiste razão, contudo.

Com efeito, ainda que inicialmente tenha havido imprecisão na descrição dos polígonos da área objeto da autuação ambiental, tal circunstância,
per si
, não tem o condão de invalidar ou desconstituir os elementos probatórios coligidos aos autos, mormente porque a prática do dano ambiental restou devidamente apurada e reconhecida pelo trabalho técnico realizado pela
expert
nomeada.

Consoante se extrai do laudo pericial e dos seus respectivos esclarecimentos, embora não tenha sido possível adentrar exatamente no local indicado no Auto de Infração, em razão de obstáculos naturais que impediram o acesso, foram encontrados fortes indícios de que as máquinas utilizadas no desmatamento contornaram tais empecilhos e atingiram a área degradada.

Além disso, por meio do estudo evolutivo de imagens de satélite referentes ao período entre 2004 e 2022, a perita judicial logrou obter a quantificação exata das áreas que sofreram ação antrópica, fechando os respectivos polígonos de acordo com a dinâmica do dano ambiental apurado in loco.

Nesse panorama, ainda que as coordenadas inicialmente descritas no Auto de Infração não tenham refletido fielmente os limites da área desmatada, as provas técnicas produzidas nos autos demonstraram, de forma cabal, a existência do dano ambiental, bem como a sua localização e extensão dentro das propriedades rurais pertencentes ao Apelante.

Logo, a pretensa falha na descrição dos vértices da área degradada não tem o condão de infirmar as conclusões da perícia realizada, mormente porque tais inconsistências foram devidamente sanadas e superadas pelo rigoroso trabalho técnico desenvolvido pela
expert
, que delimitou com precisão os locais da degradação ambiental.

Em arremate, não se pode perder de vista que a perícia técnica visa, justamente, suprir eventuais deficiências iniciais na descrição dos fatos, razão pela qual o seu resultado detalhado e fundamentado deve prevalecer sobre alegações genéricas e destituídas de comprovação idônea.

Nesse contexto, não prosperam as alegações defensivas de que não houve comprovação do dano ambiental e de que o Juízo de primeiro grau teria incorrido em julgamento
ultra petita
, porquanto a realidade fática apurada nos autos aponta para a responsabilização solidária do Requerido pela degradação ambiental perpetrada em imóveis rurais sob sua propriedade.

A esse respeito, cabe destacar que a responsabilidade civil pelos danos ambientais tem natureza objetiva e solidária, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/1981 e da jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, sendo suficiente, para a sua configuração, a efetiva ocorrência do evento danoso e o nexo de causalidade.

Nessa esteira, é entendimento pacífico que a reparação dos danos ambientais deve ocorrer de forma plena e integral, cumulando-se as obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, consoante o princípio hermenêutico
in dubio pro natura
, extraído da interpretação sistemática das normas protetivas do meio ambiente.

A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que, nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
, admite-se a condenação, simultânea e cumulativa, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Assim, na interpretação do art. 3º da Lei 7.347 /1985 (STJ - REsp: 1145083 MG 2009/0115262-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/09/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2012).

Assim, mostra-se plenamente legítima a determinação de recuperação ambiental, mediante apresentação do PRAD junto à SEMA, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização pecuniária, na forma fluída, a título de compensação pelos danos ambientais irremediavelmente causados.

No que se refere, de forma específica, ao
montante fixado na sentença a título de danos morais coletivos
— aspecto impugnado por ambos os recorrentes — cumpre salientar que, enquanto o Ministério Público pugna pela majoração da quantia arbitrada, o requerido Celso Gomes dos Santos postula sua exclusão ou, alternativamente, a sua redução. Nesse contexto, impende destacar que a jurisprudência do Pretório Excelso e do Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento, segundo a qual o dano extrapatrimonial de natureza coletiva decorre da própria ofensa ao direito fundamental ao meio ambiente sadio, sendo aferível
in re ipsa
pela mera constatação da prática de ato ilícito lesivo aos interesses metaindividuais da sociedade.

Nesse aspecto, não se mostra admissível a exigência de critérios ou elementos materiais específicos para a configuração do dano moral coletivo, bastando a ocorrência objetiva da conduta degradadora.

Tal interpretação encontra respaldo na jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO A DANO EXTRAPATRIMONIAL OU DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. 1. (...). 2.
A Segunda Turma recentemente pronunciou-se no sentido de que, ainda que de forma reflexa, a degradação ao meio ambiente dá ensejo ao dano moral coletivo. 3. Haveria contra sensu jurídico na admissão de ressarcimento por lesão a dano moral individual sem que se pudesse dar à coletividade o mesmo tratamento, afinal, se a honra de cada um dos indivíduos deste mesmo grupo é afetada, os danos são passíveis de indenização. 4. As normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam, ou seja, necessária a interpretação e a integração de acordo com o princípio hermenêutico in dubio pro natura
. Recurso especial improvido.”

(STJ - REsp: 1367923 RJ 2011/0086453-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2013 - destaquei).

Por outro lado, também é certo que o arbitramento da indenização por danos morais ambientais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta fatores como a extensão e gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, as circunstâncias do caso concreto etc.

In casu
, cotejados os fatores retromencionados e as provas carreadas aos autos, tenho que o valor de R$ 12.500,00 fixado na sentença de primeiro grau, correspondente a 10% do montante da multa aplicada pelo IBAMA, mostra-se proporcional e adequado para compensar os prejuízos extrapatrimoniais perpetrados contra o meio ambiente e a coletividade, sendo suficiente para desestimular a prática de novas ofensas de idêntica natureza.

Com efeito, conquanto o Requerido seja reconhecidamente um grande produtor rural e pecuarista na região de Alta Floresta/MT, a simples capacidade econômica do degradador, per si, não justifica a majoração indiscriminada e desarrazoada do
quantum
indenizatório, mormente quando ausentes circunstâncias fáticas que evidenciem a insuficiência da verba fixada na origem para reprimir adequadamente o evento lesivo ou promover a função pedagógica da indenização.

Insurge-se ainda o Apelante contra o valor da indenização fixada na sentença, ao argumento de que, considerando os 3,138 hectares desmatados especificamente na Fazenda Mariana V, a quantia de R$ 12.500,00 (dez por cento da multa aplicada pelo IBAMA) mostra-se excessiva, pretendendo a sua redução para R$ 6.620,00.

Novamente, não lhe assiste razão.

Primeiramente, cabe relembrar que o dano ambiental apurado nos autos ocorreu dentro dos limites das propriedades rurais pertencentes ao Recorrente, tendo sido constatada a degradação de 13,24 hectares ao todo, sendo 3,138 hectares na Fazenda Mariana V e os 10,102 hectares remanescentes na área contígua correspondente à Fazenda Mariana IV.

Nessa perspectiva, considerando que a responsabilidade ambiental tem natureza solidária, nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 6.938/1981, é plenamente legítima a quantificação da indenização com base na totalidade da área degradada pelo Requerido, não havendo razões para limitá-la apenas à extensão territorial da Fazenda Mariana V.

Além disso, não se pode perder de vista que a indenização por danos ambientais não se restringe aos danos materiais propriamente ditos, abrangendo também a reparação pelos danos extrapatrimoniais, morais e coletivos perpetrados contra o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Portanto, a compensação pecuniária objetiva promover não apenas a recomposição do patrimônio ambiental atingido, mas também a preservação do equilíbrio ecológico e da higidez ambiental violados, os quais transcendem os limites territoriais de qualquer propriedade individualizada.

Nesse diapasão, o valor da indenização deve ser aferido de forma global, levando-se em consideração a totalidade do dano ecológico causado pelo Degradador, bem como os demais vetores aptos a aferir a efetividade e a proporcionalidade da medida reparatória, tais como a gravidade da conduta lesiva, a sua repercussão para o meio ambiente e para a coletividade, a necessidade de prevenção de novas práticas ofensivas, a capacidade econômica do ofensor etc.

In casu
, observados tais parâmetros e cotejados os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos, tenho por razoável e proporcional o montante de R$ 12.500,00 fixado na origem a título de compensação pelos danos ambientais causados, equivalente a 10% do valor da multa aplicada administrativamente pelo IBAMA.

Trata-se de quantia suficiente para, de um lado, cumprir o seu papel reparatório e compensatório ante a degradação perpetrada e, de outro, ostentar o necessário viés pedagógico e desestimulador da reincidência em práticas lesivas, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral norteadores da responsabilização civil por danos ambientais.

Sendo assim, também nesse ponto rejeito as alegações recursais dos Apelantes.

Em face do exposto, rejeito todas as razões recursais opostas, votando pelo
DESPROVIMENTO
integral dos recursos, com a manutenção da sentença atacada em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025